Tribunal: TJDFT
Processo: 0703550-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0703550-19.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIMONE CORREA FIGUEIREDO AGRAVADO: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA D E C I S Ã O SUMÁRIO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Simone Correa Figueiredo contra decisão do Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras/DF, que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial (Processo no 0714411-77.2024.8.07.0007), indeferiu o pedido de Exceção de Pré-Executividade, bem como negou o benefício da gratuidade de justiça, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: "De início, indefiro o pedido de concessão de gratuidade de justiça formulado pela Executada, uma vez que não comprovada hipossuficiência financeira apta à concessão do benefício. Rejeito a exceção de pré-executividade suscitada ao ID 217374335, seja porque constatado o regular endosso do título ao Exequente (assinatura no verso da cártula), seja porque proposta a ação dentro do prazo prescricional de 6 (seis) meses. Assinalo, ainda, a competência deste juízo para processamento da demanda (foro da praça de pagamento). Intime-se o Exequente para juntar aos autos planilha atualizada do crédito exequendo." (ID 219606113, processo de origem no 0714411-77.2024.8.07.0007). Nas razões recursais, a recorrente alega que foi vítima de um golpe de estelionatários que, se passando por representantes de uma instituição financeira, induziram-na a entregar nove folhas de cheques em branco assinados, sob o pretexto de quitação de um empréstimo. Argumenta que os cheques foram indevidamente preenchidos com valores superiores aos acordados e utilizados sem sua autorização. Defende que os cheques apresentados perderam sua força executiva, pois foram depositados fora do prazo legal de apresentação previsto na Lei no 7.357/85, que regula a circulação de cheques. Além disso, alega a ilegitimidade ativa do exequente, LS&amp;M Assessoria Ltda., uma vez que os cheques, sendo nominais, não contêm endosso válido que permita sua cobrança por terceiros. Ressalta que a decisão agravada não considerou adequadamente a perda da força executiva dos títulos nem a ilegitimidade ativa da parte exequente, o que, segundo a agravante, torna a execução nula. Ademais, insiste na concessão da gratuidade de justiça, afirmando que sua renda líquida, inferior a cinco salários-mínimos, caracteriza hipossuficiência, conforme critérios estabelecidos pela Defensoria Pública do Distrito Federal e reconhecidos pela jurisprudência deste Tribunal. Requer, desse modo, seja concedido efeito suspensivo ao agravo, para suspender o prosseguimento da execução e impedir medidas constritivas sobre seus bens, até o julgamento final do recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, com o reconhecimento da ilegitimidade ativa do exequente e da perda da força executiva dos cheques, resultando na extinção da execução. Além disso, requer o deferimento da gratuidade de justiça e a condenação do agravado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios. Preparo não recolhido, pois a agravante pugna pela gratuidade de justiça. É a síntese do que interessa. FUNDAMENTOS DA DECISÃO Preliminarmente, passo a analisar o pedido de gratuidade de justiça. Sobre a temática, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, LXXIV, estabelece que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Por sua vez, preceituam os §§ 2o e 3o do art. 99 do Código de Processo Civil que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se comprovada a falta dos pressupostos legais para a sua concessão, preceituando também que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação. A jurisprudência tem se inclinado no sentido de reconhecer a presunção de hipossuficiência mediante a aplicação de critérios objetivos, como o adotado pela Resolução no Resolução n. 271, de 22 de maio de 2023, da Defensoria Pública do Distrito Federal (DPDF), que fixa como parâmetro a renda bruta familiar de até cinco salários mínimos mensais, para caracterizar a parte como hipossuficiente. Ressalto que a renda a que se refere a Resolução da DPDF é a familiar, conforme disposto em seu artigo 1o, §1o e §2o: Art. 4o Presume-se em situação de vulnerabilidade econômica a pessoa natural cuja renda familiar mensal não seja superior a 5 SM (cinco salários-mínimos). § 1o Considera-se renda familiar mensal a soma de todos os rendimentos mensais auferidos pelos integrantes da mesma família, provenientes do trabalho, formal ou informal, autônomo ou assalariado, da aposentadoria, de pensões, de benefícios sociais e de quaisquer outras fontes. Cumpre salientar que empréstimos e despesas diversas configuram compromissos financeiros assumidos voluntariamente pelo agravante, decorrentes do exercício de sua autonomia da vontade. Portanto, tais encargos não constituem fundamento idôneo para a concessão da gratuidade de justiça. No caso em apreço, verifica-se que os argumentos apresentados pelo agravante não são suficientes para afastar os fundamentos que embasaram a decisão do Juízo de 1a instância, a qual indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. A análise da documentação acostada aos autos revela que o agravante aufere uma renda bruta mensal superior a R$ 15.000,00, com rendimento líquido de R$ 10.653,41, conforme demonstrado no contracheque de ID 68429994, já deduzidos o Imposto de Renda e as contribuições previdenciárias. Ainda que parte dessa quantia esteja comprometida com o pagamento de empréstimos, não há elementos suficientes que comprovem a impossibilidade de o agravante arcar com as custas processuais. Ressalta-se, ainda, que não foram apresentados documentos essenciais para a comprovação da alegada hipossuficiência, tais como declarações de imposto de renda, extratos bancários ou comprovantes de investim Nessa linha, a documentação apresentada não se mostra apta a infirmar os fundamentos da decisão agravada, especialmente quando se considera que a renda familiar do agravante ultrapassa o limite de cinco salários mínimos brutos – abatidos apenas os descontos compulsórios – estabelecido pela Resolução no 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal como parâmetro para caracterização da hipossuficiência. Diante do exposto, considerando a análise dos elementos concretos constantes nos autos, não se verificam, neste momento processual, razões que justifiquem a concessão da gratuidade de justiça ao agravante. Por conseguinte, mostra-se inviável o deferimento do pedido de antecipação da tutela recursal. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Intime-se a parte agravante para o recolhimento do preparo recursal. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos para análise do pleito liminar. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator